Tribunal: TJES
Processo: 0002417-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002417-88.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS. DOLO CONSCIENTE DEMONSTRADO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Mateus Monteiro dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de resistência (art. 329, caput, CP). A defesa alegou ausência de dolo, reação instintiva e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, readequação do regime ou substituição da pena por restritivas de direitos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1.Configuração do dolo no crime de resistência, consistente na vontade consciente de se opor à execução de ato legal mediante violência.

2.2. Valor probatório dos depoimentos de policiais militares e a suficiência da prova para sustentar a condenação.

2.3. Adequação do regime semiaberto e impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos diante da reincidência e maus antecedentes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência é formal e exige dolo específico, que restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que o apelante reagiu ativamente, desferindo empurrões, chutes e cotoveladas, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas.

4. A ausência de laudo de lesões nos agentes não descaracteriza o crime, sendo suficiente a resistência física à execução do ato legal. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, possuem valor probatório pleno e demonstram a consciência e vontade do réu em impedir a ação policial.

5. A fixação do regime semiaberto observou corretamente os arts. 33, §§2º e 3º do CP, considerando a reincidência e os maus antecedentes do apelante.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, não se verificando preenchimento dos requisitos legais do art. 44, §3º, do CP.

7. Mantém-se, portanto, a sentença pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Tese de julgamento: A resistência ativa a ato legal mediante violência configura crime formal doloso; depoimentos de policiais têm valor probatório suficiente; reincidência e maus antecedentes justificam regime semiaberto e impedem substituição da pena por restritivas de direitos.

9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 329, caput, CP;

Arts. 33, §§2º e 3º, e 44, §3º, CP;

Arts. 46 e 55, Lei nº 9.099/95..
10.Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269;

TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002417-88.2023.8.08.0011

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS. DOLO CONSCIENTE DEMONSTRADO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Mateus Monteiro dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de resistência (art. 329, caput, CP). A defesa alegou ausência de dolo, reação instintiva e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, readequação do regime ou substituição da pena por restritivas de direitos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1.Configuração do dolo no crime de resistência, consistente na vontade consciente de se opor à execução de ato legal mediante violência.

2.2. Valor probatório dos depoimentos de policiais militares e a suficiência da prova para sustentar a condenação.

2.3. Adequação do regime semiaberto e impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos diante da reincidência e maus antecedentes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência é formal e exige dolo específico, que restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que o apelante reagiu ativamente, desferindo empurrões, chutes e cotoveladas, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas.

4. A ausência de laudo de lesões nos agentes não descaracteriza o crime, sendo suficiente a resistência física à execução do ato legal. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, possuem valor probatório pleno e demonstram a consciência e vontade do réu em impedir a ação policial.

5. A fixação do regime semiaberto observou corretamente os arts. 33, §§2º e 3º do CP, considerando a reincidência e os maus antecedentes do apelante.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, não se verificando preenchimento dos requisitos legais do art. 44, §3º, do CP.

7. Mantém-se, portanto, a sentença pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Tese de julgamento: A resistência ativa a ato legal mediante violência configura crime formal doloso; depoimentos de policiais têm valor probatório suficiente; reincidência e maus antecedentes justificam regime semiaberto e impedem substituição da pena por restritivas de direitos.

9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 329, caput, CP;

Arts. 33, §§2º e 3º, e 44, §3º, CP;

Arts. 46 e 55, Lei nº 9.099/95..
10.Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269;

TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
, condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de
resistência
, previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 25 de julho de 2023, aproximadamente às 19:00 horas, na Av. Jones dos Santos Neves, Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente para executá-lo. Segundo a denúncia, o réu teria desferido socos, empurrões e cotoveladas nos policiais para evitar ser detido, chegando a cair no chão e prosseguir em luta, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo e algemá-lo.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, com fundamento no artigo 329, caput, do Código Penal. O regime semiaberto foi fixado considerando a reincidência e a existência de maus antecedentes do réu. Também foi indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformado, o réu interpôs recurso, erroneamente nominado "Recurso Inominado" (ID 14493146), pleiteando a reforma da sentença para absolvê-lo, aduzindo atipicidade da conduta e insuficiência probatória. A defesa sustenta a ausência de dolo específico, argumentando que a reação à abordagem policial, ocorrida após o uso de spray de pimenta, foi meramente reflexa, instintiva e defensiva. Alega, ainda, que a condenação estaria baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem corroboração por outros elementos objetivos, como laudo de lesões corporais nos agentes públicos, e que o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado. Subsidiariamente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 14493150), manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Impugnou as alegações da defesa, afirmando que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a presença do dolo de resistência , que os depoimentos dos policiais possuem valor probatório, e que a ausência de laudo de lesões nos agentes não descaracteriza o crime formal de resistência. Defendeu, também, que os pedidos subsidiários não encontram amparo legal ou nas circunstâncias do caso, devido à reincidência e aos maus antecedentes do réu.

O Ministério Público de 2º grau (ID 12799397) opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se integralmente a sentença. O parecer reconheceu que o recurso, embora denominado "Recurso Inominado", é uma apelação e deve ser conhecido pelo princípio da fungibilidade. Quanto ao mérito, refutou as alegações de ausência de dolo e atipicidade, confirmando a validade dos depoimentos dos policiais e a natureza formal do crime de resistência , e concluiu que a reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a substituição da pena.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, considerando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal, em face da denominação errônea de "Recurso Inominado".

A defesa pleiteia a absolvição, aduzindo a atipicidade da conduta pela ausência de dolo, sob a alegação de que a reação à abordagem policial, posterior ao uso de spray de pimenta, foi meramente reflexa e instintiva.

O crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, exige o elemento subjetivo do dolo, que consiste na vontade consciente e deliberada de se opor à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça.

Conforme a r. sentença e os depoimentos colhidos em juízo, a versão da defesa de que a reação foi involuntária não se sustenta. Os policiais militares Denis Santos Vieira e Harrison confirmaram que o recorrente tentou fugir a pé, se debateu, agrediu o agente com chutes e empurrões, exigindo o uso de força física e gás de pimenta para ser contido. A conduta de tentar se desvencilhar fisicamente dos agentes, por meio de empurrões, chutes e tentativa de fuga, revela o propósito de evitar a abordagem policial. Este conjunto probatório demonstra de forma inequívoca e cristalina a presença do dolo, pois o recorrente agiu com consciência e vontade de impedir a atuação dos policiais militares, opondo-se à execução do ato legal mediante violência física.

A alegação de fragilidade probatória, por ausência de laudo de lesões corporais nos agentes públicos, também não prospera. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o pleno valor probatório aos depoimentos de policiais militares, desde que colhidos em juízo, de forma coerente e sob o crivo do contraditório , o que se verifica nos autos. Além disso, o crime de resistência é formal, cuja consumação independe da ocorrência de lesões físicas no agente público, bastando que a oposição ao ato legal se dê mediante violência ou ameaça. A existência de laudo de escoriações sofridas pelo próprio recorrente apenas comprova a necessidade de uso da força para contê-lo, diante de sua resistência ativa e agressiva.

No que tange aos pedidos subsidiários, a fixação do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que a sentença também agiu com acerto, em consonância com o Código Penal e a jurisprudência.

O regime semiaberto foi fixado porque o apelante é reincidente e possui maus antecedentes. Embora a pena definitiva seja de 03 (três) meses de detenção, que não ultrapassa 04 (quatro) anos, a reincidência e a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) impedem a adoção do regime aberto, conforme a interpretação do art. 33, §2 E §3, do Código Penal, e o entendimento consolidado na Súmula 269/STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, a teor do disposto no art. 44, incisos I, II e III, e §$3º do Código Penal. O apelante é reincidente em crime doloso e possui maus antecedentes, não preenchendo os requisitos cumulativos exigidos pela lei para a substituição da pena. A concessão do benefício é uma faculdade do julgador, sendo corretamente indeferida por não ser socialmente recomendável, dado o histórico prisional e a inefetividade demonstrada pela conduta pregressa do réu.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)